Tribunal: TJDFT
Processo: 0733051-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE PESQUISAS. INFOJUD. SNIPER. CRC-JUD. DIMOB. DOI. DIMOF. DECRED. SIMBA. COAB. CCS. SIGEF. INEFETIVIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Quanto ao pedido de consulta ao sistema INFOJUD, cumpre destacar que esta constitui medida de excepcionalidade que implica na quebra de sigilo fiscal da parte, direito resguardado no art. 5o, inc. XII, da CF, e não é fonte primária para a localização de bens, ainda mais existindo outros meios colocados à disposição da Exequente para investigar a existência de bens. 1.1. O sistema SNIPER contém uma série de dados já disponíveis em outros sistemas em pleno funcionamento, cujas diligências, no caso em tela, mostraram-se infrutíferas em outras ocasiões. Portanto, constata-se que o Agravante busca a utilização deste sistema sem apontar motivo relevante que justifique a sua utilização.
2. Quanto ao sistema CRC-Jud, a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC – foi instituída pelo Provimento 46/15 do CNJ, objetivando a implantação de um sistema nacional e integrado de busca e emissão de certidões de registros de nascimentos, casamentos e óbitos. O sistema pode ser consultado mediante o pagamento de custas e emolumentos. 2.1. O Agravante não é beneficiário da justiça gratuita, portanto, pode custear a pesquisa diretamente.
3. Para localizar imóveis em nome dos devedores, poderá o agravante realizar as pesquisas nos cartórios públicos ou mesmo requerer diligências nesse sentido, sendo certo que os sistemas indicados não são utilizados para localizar bens dos devedores. 3.1 Não devem ser deferidos os pedidos de quebra de sigilo bancário por meio de cópia dos relatórios DIMOF e DECRED relativos à movimentação bancária do executado, visto que a consulta aos referidos sistemas, por se tratar de quebra de sigilo fiscal, deve ser adotada em caráter excepcional, somente sendo cabível quando esgotados todos os meios disponíveis ao credor para localização de bens, em nome do devedor.
4. O SIMBA consiste em mecanismo utilizado para mera verificação de movimentações financeiras, não havendo nenhuma utilidade para a penhora de ativos financeiros do executado. 4.1 A atribuição desenvolvida pelo COAF se insere no âmbito das atividades de natureza penal persecutória, de maneira que a expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível, se revela incabível.4.2. O SIGEF é conceituado como o “Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) é uma ferramenta eletrônica desenvolvida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) para subsidiar a governança fundiária do território nacional.” (https://sigef.incra.gov.br/sobre/apresentacao/). Com exposto pelo Juízo de origem, o Autor sequer comprovou a realização de pesquisa em cartório de registro de imóveis, não sendo essa medida apta a auxiliar na localização de bens.
5. Recurso conhecido e não provido.